Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727976-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Leonardo Rodrigues Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0012275-72.2015.8.07.0005, assim redigida: “A parte autora pleiteia sejam Oficiadas as Fintechs (Nubank, Banco Inter, Banco Agibank, Banco Original, Next, Woop Sicredi e Sou Digi+) para que informem se o devedor possui contas de pagamento, e realize o bloqueio de eventuais saldos disponíveis. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca de algum vínculo real do réu com alguma dessas empresas. O deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação das empresas destinatárias de destacar um grupo de funcionários para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem os autos arquivo provisório, conforme decisão de ID 25085754. Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 18362643), em síntese, que não há limitação legal relativa à expedição de ofícios direcionados à instituições financeiras, na mesma linha da possibilidade de reiteração de pesquisas por ativos via sistema informatizado Bacenjud. Argumenta ser necessária a expedição de ofício às entidades indicadas em seu requerimento (Nubank, Banco Inter, Banco Agibank, Banco Original, Next, Woop Sicredi e Sou Digi+) para que informem a existência de bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que o Juízo singular tem o dever de determinar medidas coercitivas, ainda que atípicas, com o intuito de cooperar com o interesse da recorrente para a satisfação de seu crédito. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício às empresas Nubank, Banco Inter, Banco Agibank, Banco Original, Next, Woop Sicredi e Sou Digi+, com a finalidade de esclarecimentos a respeito do acervo patrimonial do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso ao final. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18362644). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presentte caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do requerimento, formulado pelo credor, para a expedição de ofício às entidades acima relacionadas, para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais bens que compõem a esfera patrimonial do devedor. As referidas entidades atuam por meio de plataformas digitais e, regra geral, são constituídas como sociedades de crédito direto (SCD) ou sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018, do BACEN, cuja ementa foi assim redigida: “Dispõe sobre a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições.” Diante das peculiaridades acima articuladas, verifica-se que o sistema Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, aparenta não abranger, de fato, a pretendida busca ora em análise. A propósito, examina-se o art. 3o, inc. IV, do Regulamento Bacenjud 2.0: “Art. 3o. Para os fins do presente regulamento entende-se: IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de 2 investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);” Convém ressaltar que o sistema Bacenjud foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras. A "evolução" dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, parece ter superado o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo Bacenjud. Com efeito, essa situação justifica, ao menos momentaneamente, a necessidade de expedição do ofício pretendido pela recorrente, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, por se tratar de medida lícita e apta a localizar os bens que copõem o patrimônio dos devedores. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na implementação da medida pretendida pode inviabilizar a efetividade da medida e resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício às entidades Nubank, Banco Inter, Banco Agibank, Banco Original, Next, Woop Sicredi e Sou Digi+ para que informem a eventual existência de bens pertencentes ao recorrido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator